Tribunal: TJBA
Processo: 0000798-30.2019.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000798-30.2019.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: CARMILTON DA SILVA

Advogado(s)
:
CLODOALDO DA COSTA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Carmilton da Silva contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

2.
Fatos relevantes:
No dia 08/09/2011, o acusado desferiu múltiplos golpes de facão contra Ronaldo Renato de Souza, causando-lhe a morte. O crime foi motivado pelo relacionamento amoroso da vítima com a ex-companheira do réu.

3.
Pedido defensivo:
Requereu-se o decote das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pleiteando a desclassificação para homicídio simples.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, em sede de recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, quando há elementos probatórios mínimos a sustentá-las.

III. Razões de decidir

5. A decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade, conduzindo o feito ao Tribunal do Júri, seu juiz natural. Não se exige prova robusta, mas apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sob pena de usurpar a competência constitucional da Corte Popular.

6. O decote de qualificadoras só se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. Havendo dúvida sobre sua configuração, deve ser preservada a competência do Tribunal do Júri.

7. No caso concreto, a materialidade delitiva e a autoria estão demonstradas pelo laudo necroscópico e depoimentos testemunhais coerentes. O próprio réu confessou a prática delitiva, corroborando os demais elementos probatórios.

8. Há elementos probatórios suficientes para sustentar as qualificadoras: o motivo fútil decorre do inconformismo com o relacionamento da vítima com sua ex-companheira, e o recurso que dificultou a defesa evidencia-se pela tocaia e múltiplos golpes que impossibilitaram reação da vítima.

9. A valoração definitiva sobre a configuração das circunstâncias qualificadoras, especialmente quando envolvem aspectos subjetivos, deve ser reservada ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente legitimado para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido para manter a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento:
"1. O afastamento de qualificadoras em decisão de pronúncia só é cabível quando manifestamente improcedentes ou totalmente divorciadas do contexto probatório. 2. Havendo elementos mínimos que sustentem as qualificadoras, deve ser preservada a competência do Tribunal do Júri para análise definitiva. 3. A valoração sobre aspectos subjetivos das qualificadoras, como motivo fútil, compete ao Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, art. 413, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante cita
da:
STF, HC 162.122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22.10.2018; STJ, HC 467.004/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 0000798-30.2019.8.05.0082
, do Vara Criminal da Gandu/BA, tendo como
Recorrente
CARMILTON DA SILVA

e como Recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da 1.ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora